Tribunal: TJDFT
Processo: 0000797-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL DESACOMPANHADA DE RAZÕES. ART. 600, §4o DO CPP. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 82, §1o DA LEI 9.099/95. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1308868 que não conheceu o recurso de apelação por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência. Afirma que o juízo sentenciante teria recebido o recurso e determinado o envio a Turma Recursal para oferecimento de razões, fazendo a defesa acreditar na reabertura do prazo recursal.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo réu (Id 22621487) por ser tempestivo.
3. A alegação de indução a erro invocada pelo embargante não merece respaldo diante da existência de norma especial que dispõe de forma expressa sobre o tema.
4. O art. 82, § 1o da Lei 9.099/95 é expresso ao definir que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, da Lei 9.099/95). Não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos citados vícios é imperiosa a sua rejeição.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.